Tribunal: TJSP
Processo: 2284743-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA LOCATÁRIA AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DE ALUGUÉIS E ENCARGOS, ALÉM DE VALORES NECESSÁRIOS À RESTITUIÇÃO ESTRUTURAL DO IMÓVEL. CONVERSÃO EM LIQUIDAÇÃO. NÃO PREVALECIMENTO. HIPÓTESE EM QUE OS VALORES SE ENCONTRAM SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDOS, DIANTE DO CONTEÚDO DA SENTENÇA. NECESSIDADE, PORÉM, DE

Ementa:
LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA LOCATÁRIA AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DE ALUGUÉIS E ENCARGOS, ALÉM DE VALORES NECESSÁRIOS À RESTITUIÇÃO ESTRUTURAL DO IMÓVEL. CONVERSÃO EM LIQUIDAÇÃO. NÃO PREVALECIMENTO. HIPÓTESE EM QUE OS VALORES SE ENCONTRAM SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDOS, DIANTE DO CONTEÚDO DA SENTENÇA. NECESSIDADE, PORÉM, DE ADEQUADA FORMULAÇÃO DO DEMONSTRATIVO, DE MODO A PERMITIR A ADEQUADA CONFERÊNCIA. RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A sentença deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé (CPC, artigo 489, § 3o). 2. No caso em exame, em sua fundamentação, a sentença deixou claro o reconhecimento de que não houve impugnação aos valores apresentados na petição inicial, e por isso reconheceu a procedência integral do pedido, ou seja, compreendendo todas as verbas indicadas na petição inicial. 3. A referência à apuração dos valores em liquidação, diante desse contexto, só pode ser entendida como sendo a chamada "liquidação imprópria", dada a desnecessidade de acrescentar qualquer complemento ao julgado. Todos os elementos necessários à apuração da dívida se encontram esclarecidos, diante do alcance do que se apreciou, tendo em conta a conjugação da fundamentação e do dispositivo. 4. Assim, não há razão para instaurar o incidente de liquidação, em virtude do que fica revogada a determinação feita. 5. Havendo verbas com termos iniciais diversos de correção monetária e juros de mora, deve ocorrer adequada análise a respeito em primeiro grau, cabendo à parte exequente apresentar novo demonstrativo com adequada explicitação, para permitir a devida conferência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000102430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2284743-61.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante ADMIR GONÇALVES
PERES, é agravado A.M.M. MALAVAZI & MALAVAZI LTDA-ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso,
com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E MARIA SALETE CORRÊA DIAS.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2284743-61.2019.8.26.0000 – Campinas – VOTO No 44617 - 2 -
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2284743-61.2019.8.26.0000
Comarca:CAMPINAS 10a. Vara Cível
Juiz: Maurício Simões de Almeida Botelho Silva
Agravante: Admir Gonçalves Peres
Agravado: A.m.m. Malavazi & Malavazi Ltda-me
LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E
ENCARGOS
LOCATÍCIOS.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
CONDENAÇÃO
DA
LOCATÁRIA
AO
PAGAMENTO
DE
DIFERENÇAS
DE
ALUGUÉIS
E
ENCARGOS, ALÉM DE VALORES NECESSÁRIOS À
RESTITUIÇÃO ESTRUTURAL DO IMÓVEL. CONVERSÃO
EM LIQUIDAÇÃO. NÃO PREVALECIMENTO. HIPÓTESE
EM
QUE
OS
VALORES
SE
ENCONTRAM
SUFICIENTEMENTE
ESCLARECIDOS,
DIANTE
DO
CONTEÚDO DA SENTENÇA. NECESSIDADE, PORÉM, DE
ADEQUADA FORMULAÇÃO DO DEMONSTRATIVO, DE
MODO A PERMITIR A ADEQUADA CONFERÊNCIA.
RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A sentença
deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus
elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé (CPC,
artigo 489, § 3o). 2. No caso em exame, em sua fundamentação, a
sentença deixou claro o reconhecimento de que não houve
impugnação aos valores apresentados na petição inicial, e por
isso reconheceu a procedência integral do pedido, ou seja,
compreendendo todas as verbas indicadas na petição inicial. 3. A
referência à apuração dos valores em liquidação, diante desse
contexto, só pode ser entendida como sendo a chamada
“liquidação imprópria”, dada a desnecessidade de acrescentar
qualquer complemento ao julgado. Todos os elementos
necessários à apuração da dívida se encontram esclarecidos,
diante do alcance do que se apreciou, tendo em conta a
conjugação da fundamentação e do dispositivo. 4. Assim, não há
razão para instaurar o incidente de liquidação, em virtude do
que fica revogada a determinação feita. 5. Havendo verbas com
termos iniciais diversos de correção monetária e juros de mora,
deve ocorrer adequada análise a respeito em primeiro grau,
cabendo à parte exequente apresentar novo demonstrativo com
adequada explicitação, para permitir a devida conferência.
Voto no 44.617
Visto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2284743-61.2019.8.26.0000 – Campinas – VOTO No 44617 - 3 -
1. Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento, interposto
por ADMIR GONÇALVES PERES com o objetivo de alcançar a reforma de
decisão proferida em ação de cobrança de aluguéis e acessórios da
locação proposta em face de A.M.M. MALAVAZI & MALAVAZI LTDA. ME,
em fase de cumprimento de sentença.
Aduz o agravante que não pode prevalecer a decisão que
determinou a conversão do cumprimento de sentença em liquidação.
Pretende seja a executada compelida ao pronto pagamento da dívida,
conforme a planilha de cálculos que apresentou.
Recurso tempestivo, bem processado e respondido. Há
isenção de preparo.
É o relatório.
2. O credor cuidou de requerer a abertura da fase de
cumprimento da sentença, pleiteando a intimação da agravada para
pagamento do valor da condenação, conforme demonstrativo que
apresentou.
A executada ofertou impugnação, sob a assertiva de que se
faz necessária a apuração do débito por meio de liquidação de sentença.
Seguiu-se o acolhimento da arguição, tendo o Juízo determinado a
conversão do cumprimento de sentença em liquidação, conferindo às partes
a oportunidade para apresentação de pareceres ou documentos
elucidativos (fls. 68 e 76 dos autos de cumprimento de sentença).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2284743-61.2019.8.26.0000 – Campinas – VOTO No 44617 - 4 -
Contra esse pronunciamento se insurge o agravante,
pretendendo seja a executada compelida ao pronto pagamento da dívida,
conforme a planilha de cálculos apresentada.
Como se sabe, a execução se baseia necessariamente num
título executivo e deve ser realizada estritamente dentro dos seus limites.
Entretanto, não se pode deixar de lembrar, nos termos do artigo 489, § 3o,
do CPC, que “a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação
de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”.
Consta do dispositivo da sentença:
“DIANTE DO EXPOSTO, e considerando o que mais dos
autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido e CONDENO a Ré no
pagamento dos valores devidos à guisa de aluguéis e demais
acessórios não pagos a serem apurados em sede de liquidação na
forma do Código de Processo Civil. CONDENO a Ré, finalmente, no
pagamento das custas e honorários advocatícios incorridos pelo Autor
para a propositura da presente demanda, arbitrados estes em 15% do
valor da condenação (fls. 13/15 dos autos de cumprimento de sentença).
Examinando o conteúdo dos autos, nota-se que o autor
pleiteou a condenação da ré ao pagamento de diferenças de aluguéis e
encargos locatícios, além de indenização pelos danos causados ao imóvel.
A defesa se restringiu a questionar o direito ao recebimento de valores, sob
o fundamento de que, em virtude de disposição contratual, o réu ficou
desobrigado de realizar qualquer pagamento em razão da ocorrência de
desapropriação do imóvel.
A sentença, depois de rejeitar a tese formulada na
contestação, deixou claro que, não tendo ocorrido qualquer impugnação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2284743-61.2019.8.26.0000 – Campinas – VOTO No 44617 - 5 -
tocante aos valores, restou incontroversa a matéria de fato apresentada na
inicial.
Destaca-se:
“Quanto ao mais, observa-se que a contestação não refuta
em tempo algum os valores buscados. É ônus do Réu, decorrente de
preceito a impor a defesa circunstanciada, explicitar os valores que
entende devidos. A contestação não faz qualquer alusão a esses fatos
e em relação a eles operam-se os efeitos da revelia”.
Em razão disso, houve o acolhimento integral do pedido, com
a condenação da ré ao pagamento dos valores devidos a título de aluguéis
e demais acessórios não pagos.
Conjugando-se a fundamentação e o dispositivo, conclui-se
necessariamente que houve o acolhimento integral do pedido condenatório,
ante a constatação de que os fatos alegados restaram incontroversos, por
ausência de impugnação específica.
Como a desocupação já se operara antes da propositura, o
pedido ficou limitado aos valores expressamente indicados na petição
inicial. Em razão do julgamento de integral procedência do pedido, como
expressamente indicado, o que se tem é a condenação da a ré a pagar os
valores indicados na petição inicial, ou seja, os aluguéis vencidos no
período de agosto a novembro de 2007 (valor singelo de R$ 4.800,00), além
de quatro parcelas de IPTU (valor singelo de R$ 600,00) e tarifas de energia
elétrica (R$ 2.496,01). A condenação também alcança a indenização de R$
32.600,00, relativa aos danos causados ao imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2284743-61.2019.8.26.0000 – Campinas – VOTO No 44617 - 6 -
Evidentemente, pecou a sentença pela falta de clareza na
formulação do dispositivo. Mas a interpretação a ser dada, na forma do que
estabelece a lei, deve ser aquela que permita estabelecer a adequada
relação entre o comando e o conteúdo da fundamentação.
Diante dessa constatação, mostra-se evidente que sentença
atende ao requisito da liquidez, pois todos os elementos necessários para a
determinação dos valores a serem pagos se encontram inseridos em seu
contexto, dado que houve expresso acolhimento do pedido condenatório,
que compreende todas as verbas mencionadas na petição inicial.
Portanto, é inegável que a sentença se referiu à chamada
liquidação imprópria, que se instaura mediante a apresentação de simples
demonstrativo emitido pela própria parte exequente, pois se apresenta
necessária, tão somente, a indicação dos valores respectivos e seus
respectivos encargos (correção monetária e juros). Trata-se, portanto, de
mera enunciação de cálculos aritméticos.
Naturalmente, no âmbito da execução terá o Juízo a
oportunidade para definir os respectivos termos iniciais de incidência de
correção monetária e juros de mora, aspecto não abordado pela sentença.
E o assunto é relevante, pois há prestações com diferentes termos iniciais
de incidência dessas verbas, matéria que deverá ser efetivamente
disciplinada em primeiro grau.
Enfim, comporta acolhimento o inconformismo para se
revogar a determinação de conversão feita pelo Juízo, determinando-se o
prosseguimento regular da execução, com a ressalva de que ao magistrado
caberá, tão somente, determinar a retificação do demonstrativo da dívida,
de modo a conter melhores elementos de análise para efeito de permitir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2284743-61.2019.8.26.0000 – Campinas – VOTO No 44617 - 7 -
conferência dos cálculos, com explicitação adequada e em estrita
conformidade com a lei, no tocante às verbas objeto da condenação,
especialmente com a indicação precisa a respeito dos termos iniciais de
incidência de correção monetária e juros de mora.
3. Ante o exposto, e com essa observação, dou provimento
ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator